Tribunal: TCU
Processo: 001.525/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SETOR DE CONTROLE INTERNO - TRT/AM - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1129/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR em favor de Delival Antonio Pereira Cardoso, submetido a este Tribunal para fins de apreciação e de registro; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) identificou que parte da parcela de quintos/décimos (2/10 de FC-5) foi incorporada com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1a Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2a Câmara, especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; Considerando que o STF, no julgamento dos últimos embargos declaratórios opostos ao RE 638.115/CE, em 18/12/2019, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; Considerando que, de forma geral, a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; Considerando que a Lei 14.687/2023 introduziu o parágrafo único no art. 11 da Lei 11.416/2006, admitindo a continuidade das parcelas de quintos/décimos incorporadas pelos servidores, sem a necessidade da absorção por reajustes futuros, com vigência a partir de 22/12/2023; Considerando que, conforme Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário , as parcelas de quintos/décimos incorporadas em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, caso não amparadas por decisão judicial transitada em julgado, como no caso presente, devem ser absorvidas pelo reajuste aplicado em 1/2/2023, estabelecido no art. 1o, inciso I, da Lei 14.523/2023; Considerando que os reajustes realizados em virtude da aplicação da primeira parcela de reajuste da Lei 14.523/2023 foram suficientes para absorção integral da VPNI, oriunda de incorporação de quintos/décimos entre 8/4/1998 e 4/9/2001, e que o órgão de origem não efetivou a absorção corretamente, em relação ao reajuste ocorrido em fevereiro/2023, conforme consulta ao contracheque do mês de agosto/2025; Considerando ainda que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) identificou que integrou a estrutura de proventos a vantagem de opção (valor parcial da função comissionada/cargo em comissão) de que tratou o art. 2o da Lei 8.911/1994 c/c art. 193 da Lei 8.112/1990 e art. 7o da Lei 9.624/1998, paga com base em decisão judicial; Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria, constante do ato de alteração, foi implementado em 14/5/2019, após 16/12/1998; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de ser ilegal a concessão da vantagem de opção de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994 c/c art. 193 da Lei 8.112/1990, visto que proporcionou acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à última remuneração da atividade, assim como em virtude de não haver incidência de contribuição previdenciária na atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, conforme Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário e Súmula TCU 290; Considerando que este Tribunal deixou assente que os servidores que tenham satisfeito os pressupostos temporais do art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995, podem acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no § 2o do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990, conforme Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário ; Considerando que o pagamento da vantagem de opção no caso concreto está irregular pelos seguintes motivos: a) não implemento até 18/1/1995 dos requisitos para aposentadoria voluntária integral ou proporcional; b) está cumulativo com a vantagem do art. 62 da Lei 8.112/1990 (quintos/décimos); e c) excedeu a última remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, para aqueles que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998 (EC 20/1998); Considerando que a tutela provisória e a sentença de mérito proferida no âmbito do Juízo de 1o Grau, no processo judicial 1005368-10.2020.4.01.3200, perderam suas validades, após julgamento da apelação pelo TRF-1, não havendo amparo judicial atualmente para se manter o pagamento da vantagem de opção ao interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 27/10/2022, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (de 19/2/2020, Plenário, Ata 75/2020, DJE no 129); Considerando que o Gestor de Pessoal informou que as funções comissionadas de Auxiliar Especializado e Assistente Administrativo tiveram o nível alterado de GRG I para FC-01 e de GRG IV para FC-04, respectivamente, a partir de 26/12/96, conforme anexo IV da Lei 9421/96, e que a Função Comissionada de Assistente Administrativo teve o Nível alterado de FC-04 para FC-05, a partir de 11/7/2000, através da Resolução Administrativa no 145/2000, tratando-se apenas de incorporação/atualização das parcelas de quintos com base no art. 3o, § 4o, da Lei 8.911/1994 ou de transformação de função com base no art. 11 da Lei 9.421/1996, não havendo óbice para registro do ato nesse aspecto; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do responsável; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso III, da Resolução 353/2023, em negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Delival Antonio Pereira Cardoso; dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 001.525/2026-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Delival Antonio Pereira Cardoso (XXX.341.472-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, que: 1.7.1. promova, com relação à parcela de quintos/décimos, no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, a retificação do valor da VPNI, oriunda de incorporação de quintos/décimos com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, promovendo sua absorção em relação ao reajuste ocorrido em fevereiro/2023; 1.7.2. promova a exclusão, no prazo de 15 dias, contados a partir da ciência desta deliberação, da rubrica referente à vantagem opção; 1.7.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de 15 dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos 15 dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de 30 dias, após corrigidas as falhas que ensejaram o julgamento pela ilegalidade.